Tribunal: TJDFT
Processo: 0728725-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728725-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA DIAS BEGUITO AUTOR ESPÓLIO DE: LUIZ GOMES BEGUITO AGRAVADO: BOX PLANO D E S P A C H O Intime-se o agravado para, querendo, se manifestar sobre os documentos apresentados pela agravante (ID 63173111 e seguintes). Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça diante da alegação de nulidade de absoluta por ausência de intimação do Ministério Público na instância de origem (ID 63171725). Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora